Tribunal: TJSP
Processo: 2237570-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2237570-41.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que é
embargante FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS,
é embargado GERALDO DONIZETE DE SOUZA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2237570-41.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros
Embargado: GERALDO DONIZETE DE SOUZA
COMARCA: Campinas
VOTO N° 9.992
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Agravo
de
instrumento. Insurgência contra a r. decisão que, nos autos
de ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento
de sentença, condenou a agravante ao pagamento de multa
fixada em 10% do valor da execução a título de litigância
de má-fé. Acórdão que não apresenta omissão, contradição,
obscuridade ou erro material a ser afastado. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão
(fls.
37/42
dos
autos
do
processo
no
2237570-41.2019.8.26.0000/50000), que julgou prejudicado o agravo
interno bem como negou provimento ao agravo de instrumento, ambos
interpostos pela ora embargante.
A recorrente sustenta, em suma, que o v. acórdão é
contraditório porque não há justa causa para ser condenada ao
pagamento de multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
Os
termos
da
irresignação
da
embargante
evidenciam que, em verdade, pretende, pura e simplesmente, e por via
imprópria, rediscutir a matéria que já foi devidamente apreciada por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
este E. Tribunal de Justiça em julgamento unânime.
Isso porque o julgado combatido analisou de modo
claro, coerente e pormenorizado a razão pela qual a multa ora
impugnada deve ser aplicada, confira-se:
“Sucede, porém, que após o trânsito em julgado, a fundação
executada ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença,
limitando-se a alegar que não foi condenada a arcar com o ônus
da sucumbência. Trata-se, pois, de afirmação nitidamente
contrária ao dispositivo do título executivo que lastreia o
presente cumprimento de sentença, amoldando-se, assim, no
disposto no art. 80, II, do CPC, ou seja, houve tentativa de
alterar a verdade dos fatos pela impugnante. Diante disso, deve
ser aplicada a multa por litigância de má-fé, arbitrada no mínimo
previsto no art. 81 do CPC, qual seja, 10% do valor da
condenação, o que totaliza o montante aproximado de R$
1.400,00. Não há, assim, falar em enriquecimento sem causa do
exequente, tendo em vista o reduzido valor da penalidade. Além
disso, também não se constata prejuízo desproporcional à
fundação executada, diante de seu porte econômico-financeiro.
Em outras palavras, a multa foi bem aplicada em razão da
reprovável atitude da recorrente, razão pela qual deve ser
mantida, não sendo apta a configurar prejuízo desproporcional
nem enriquecimento ilícito.”. (fls. 41/42 dos autos do processo
no 2237570-41.2019.8.26.0000/50000)
É nítido, pois, que não há qualquer vício a ser
reconhecido.
A propósito: “Em princípio, não se admitem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os
embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (Cf. art.
535, nota 3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP,
36a ed.).
É exatamente esta a hipótese dos autos.
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
observar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a
ser decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído
na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ-4a Turma,
Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p.
21.497).
Posto
isso,
FICAM
REJEITADOS
OS
EMBARGOS.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora